Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-34.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001074-34.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO - CPF: 209.595.591-91 (EMBARGANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração cível. ação de indenização. supostos desfalques em conta pasep. inovação recursal. juntada extemporânea de documentos. tema 1.300/stj. ausência de omissão ou contradição. rejeição
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização fundada em alegados desfalques em conta PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à análise de parecer técnico juntado nesta fase recursal, bem como contradição na distribuição do ônus da prova, pleiteando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise de documentos apresentados apenas em sede de embargos; e (ii) contradição interna na aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, à luz do Tema 1.300/STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

4. A juntada de parecer técnico e extratos bancários apenas na fase de embargos caracteriza inovação indevida, pois os documentos não integravam os autos quando do julgamento da apelação. A providência não se enquadra no art. 435 do CPC, inexistindo fato superveniente a justificar a admissão extemporânea da prova.

5. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna, verificada entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à interpretação adotada.

6. O acórdão aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1.300/STJ, segundo a qual incumbe ao participante do PASEP comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto aos lançamentos realizados por crédito em conta ou FOPAG, sendo incabível a inversão do ônus da prova. Inexistência de vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados na fase instrutória. 2. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao julgado, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com a distribuição do ônus da prova fixada em consonância com precedente vinculante.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 373, I e II, e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.300.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO em face do acordão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença de improcedência na ação de indenização referente a supostos desfalques em conta PASEP (Id. nº 342988876).

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado.

Sustenta que o acórdão não enfrentou o conteúdo de “parecer técnico” (juntado apenas nesta fase recursal) que demonstraria prejuízo de R$ 113.150,96 decorrente da má gestão do banco.

Aduz haver contradição na distribuição do ônus da prova, invocando hipossuficiência informacional, e requer a admissão de novos documentos com fundamento no art. 435 do CPC, pleiteando, ao final, efeitos infringentes para a reforma da decisão.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de sanar as omissões apontadas (Id. nº 343706394).

O embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (Id. nº 345495361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização referente a supostos desfalques em conta PASEP.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, a parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Alega que o acórdão não analisou “parecer técnico” juntado nesta fase recursal, o qual indicaria prejuízo de R$ 113.150,96 decorrente da má gestão do banco. Afirma, ainda, haver contradição na distribuição do ônus da prova, invocando hipossuficiência informacional, além de requerer a admissão de novos documentos com fundamento no art. 435 do CPC.

A parte embargada, por sua vez, defende a manutenção do acórdão, sustentando que os aclaratórios traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e que a juntada de documentos nesta fase encontra-se preclusa.

Pois bem.

Verifica-se que o embargante busca, sob a alegação de vícios processuais, rediscutir matéria já apreciada, promovendo indevida inovação recursal.

A alegada omissão quanto à análise do “parecer técnico” e dos “novos extratos” não procede, porquanto tais documentos não integravam os autos quando do julgamento da apelação, tendo sido juntados apenas por ocasião da oposição destes embargos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedada a inovação em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado” (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 192).

Ademais, a pretensão de juntada de documentos nesta fase, com fundamento no art. 435 do CPC, não merece acolhimento. Os dados bancários (microfilmagens) estavam disponíveis desde a propositura da ação, e a elaboração de parecer técnico ou contábil constituía ônus da parte durante a instrução processual. A inércia na produção da prova técnica no momento oportuno acarreta preclusão, não se enquadrando o parecer extemporâneo no conceito de documento novo destinado à comprovação de fato superveniente.

No tocante à alegada contradição na distribuição do ônus da prova, cumpre esclarecer que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna, isto é, aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo do próprio julgado, e não eventual divergência entre a decisão e o entendimento da parte.

Conforme a jurisprudência, “a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.” (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

No mérito, o acórdão embargado aplicou a tese firmada no Tema 1.300 do STJ, segundo a qual: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento PASEP-FOPAG, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques realizados em caixa das agências do Banco do Brasil, por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)”.

Ao concluir que o autor não comprovou a ausência de repasse dos valores lançados como “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o acórdão decidiu em consonância com o precedente vinculante, inexistindo vício a ser sanado.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que não se configura pelo simples requerimento da parte ou pela mera indicação de dispositivos legais. Exige-se a demonstração de que determinado ponto relevante deixou de ser enfrentado, o que não se verifica na hipótese.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por não se constatar qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026